Tribunal: TJDFT
Processo: 0031363-16.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0031363-16.2012.8.07.0001 RECORRENTE: GASPAR PACHECO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Uso de documento público falso. Dolo. Falsificação grosseira. Tipicidade. Documento público equiparado. 1 – Mantém-se a condenação se as provas não deixam dúvidas de que o réu usou laudos de vistoria técnica - que sabia que eram falsos - para renovar autorização de veículos que não preenchiam requisitos básicos de segurança para transporte escolar no DF. 2 – Não é grosseira a falsificação de documentos que, conquanto cópias, eram aptos a atingir o fim visado - renovar autorização para transporte de pessoas - sobretudo se necessário comunicar o fato à delegacia especializada para atestar a falsidade. 3 – Laudo de inspeção técnica emitido por pessoa jurídica de direito privado no exercício, de serviço público, por delegação - vistoriar e atestar a segurança de veículos para se conceder autorização de transporte de pessoas no DF – é documento público por equiparação (art. 297, § 2o, do CP). 4 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação ao artigo 297, §§ 1o e 2o, do Código Penal, sustentando, em ligeira síntese, que laudos de vistoria e veículo, expedido em nome de empresa particular credenciada pelo Estado para realizar inspeções veiculares, não podem ser considerados como documentos públicos por equiparação. Argumenta, também, que sequer vieram para os autos a prova do aludido credenciamento, para que a empresa particular fosse equiparada à paraestatal. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 297, §§ 1o e 2o, do Código Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora foi a seguinte, verbis: Agente do Detran-DF, em juízo, disse que diversas empresas prestam serviços de transporte para o GDF, entre elas a do réu. A vistoria técnica dos veículos é feita por empresa credenciada. Percebeu que as cópias dos laudos apresentavam assinaturas idênticas, o que não é comum. Noticiou o fato à delegacia especializada. Agentes do Detran-DF e da Polícia Civil do DF realizaram vistoria na empresa do réu e constataram a falsidade dos documentos(...). Para os efeitos penais, equiparam-se a documento público o emanado de entidade paraestatal (art. 297, § 2o, do CP) (...). Não há dúvida de que o laudo de inspeção técnica emitido pela empresa SETA – pessoa jurídica de direito privado, que exerce, por delegação, serviço público de vistoriar e atestar a segurança de veículos para se conceder autorização de transporte de pessoas no DF –, é documento público por equiparação. Provado que o réu fez uso de vinte documentos públicos falsos, é de se manter a condenação pelo crime do art. 304 c/c art. 297, caput, do CP (20 vezes) (ID 14841008 - Págs. 1/2). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não merece transitar com fundamento na alínea "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial suscitada, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior que “Inviável o exame da divergência jurisprudencial apontado em face da ausência de particularização do dispositivo de lei federal a que os acórdãos - recorrido e paradigma - teriam dado interpretação discrepante consubstancia deficiência bastante, com sede própria nas razões recursais, a inviabilizar a abertura da instância especial, atraindo, como atrai, a incidência do Enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicada por analogia” (AgInt no AgInt no AREsp 1571508/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18/6/2020). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029